Tribunal: TJDFT
Processo: 0725193-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelos agravantes Módulos Consultoria e Gerenciamento Imobiliário Ltda. – ME e Luiz Gonzaga Quintanilha de Oliveira contra a decisão desta relatoria que admitiu parcialmente o processamento do agravo de instrumento por eles interposto e indeferiu os requerimentos de concessão de efeito suspensivo ao recurso e de antecipação da tutela recursal para evitar a penhora do automóvel (Id 28317080, pp. 1-11). Em razões recursais (Id 28668599, pp. 1-7), os agravantes/embargantes sustentam omissões na decisão embargada. Dizem que a duplicidade de penhora foi arguida no juízo a quo e, por isso, não se trata de supressão de instância. Luiz Gonzaga alega que mesmo sendo aposentado exerce a advocacia, apesar das dificuldades com o processo judicial eletrônico. Ele diz que consta dos autos o relatório médico que comprova suas doenças e limitações e a necessidade do veículo para ir ao médico e para exercer a advocacia. Argumenta que o automóvel é o único bem que lhe sobejou e que seu valor é ínfimo para o banco credor. Ao final, requerem o provimento do recurso, para a reforma da decisão embargada. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Os agravantes, ora embargantes interpuseram embargos de declaração com efeitos infringentes e argumentam equívocos e omissões na decisão embargada. Entendo que eles perseguem a modificação da decisão embargada, que admitiu parcialmente o processamento do agravo de instrumento e indeferiu os requerimentos de concessão de efeito suspensivo ao recurso e de antecipação da tutela recursal. Tanto procede essa constatação, que os recorrentes pleiteiam ao final a reforma da decisão. Diante do nítido efeito modificativo desejado pela parte agravante/embargante, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, esposado pelo artigo 1.024, § 3o, do CPC[1], recebo os presentes embargos declaratórios como agravo interno. Concedo oportunidade à parte agravante/embargante para, querendo, complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o[2], do CPC no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Transcorrido o prazo acima assinalado para a agravante/embargante, faculto à parte agravada/embargada oportunidade para, querendo, responder ao presente agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2°, do CPC[3]. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos para eventual juízo de retratação ou inclusão em pauta de julgamento colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1°. [2] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. [3] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.